Tribunal: TJMT
Processo: 1053914-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053914-55.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PAVAO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.336.614/0001-50 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO VASQUES DOS SANTOS - CPF: 542.381.611-49 (AGRAVADO), VILMAR MARTINS - CPF: 459.228.701-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1 VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2 VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:

Direito Processual Civil. Recurso de apelação parcialmente provido. Agravo Interno. TACIN. Princípio da Dialeticidade. Não conhecimento
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para determinar o regular processamento do executivo fiscal com relação ao débito remanescente.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno, considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. O recurso não impugna as razões da decisão agravada, reproduzindo,
ipsis litteris
, os argumentos do recurso de apelação.

4. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 1.021, § 1o, CPC, e art. 932, III, CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se à reprodução de argumentos anteriores, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, § 1o, e art. 932, III; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 271920374), que deu parcial provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1053914-55.2020.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, que julgou extinta a ação nos seguintes termos (ID. 267549288):

“
Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual visando à cobrança de CDA 2018151 fundada na falta de recolhimento do ICMS por Estimativa Simplificada, ICMS Tributária Transcrita e TACIN, CDA 2018772604 fundada na falta de recolhimento do ICMS por Estimativa Simplificada e TACIN, CDA 201998362 fundada na falta de recolhimento do ICMS por Estimativa Simplificada, CDA 20191626541 fundada na falta de recolhimento do ICMS por Estimativa Simplificada, Entrega com Atraso da EFD e TACIN, bem como a CDA 20192095855 fundada na EFD - Escrituração Fiscal Digital e CDA 2020375151 fundada na falta de recolhimento da TACIN.

Ressalto que conforme entendimento esposado pelo nosso E. Tribunal de Justiça, os
tributos inconstitucionais são passíveis de reconhecimento de ofício, por ser matéria de ordem pública
(i
n
N.U. 1011510-49.2019.8.11.0000, CÃMARA ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLIVO, RELATOR JUIZ MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021. Publicado no DJE de 16/08/2021).

ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA

Em se tratando do ICMS por Estimativa Simplificada oportuno ressaltar que o referido regime de apuração foi inserido com a edição do Decreto no 2.734/2010, posteriormente revogado pelo Decreto no 392/2011, regulamentando o art. 30, da lei Estadual no 7.098/98, o qual introduziu os artigos 87-J6 a 87-J17, do RICMS.

A forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei no 7.098/98 extrapola a regra determinada no art. 26, III, e §1o da lei Complementar no 87/96, além de implicar em alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo.

Verifico também que a forma de constituição do crédito tributário foi alterada uma vez que consoante o mencionado decreto (art. 87-J-6), a cobrança do ICMS se dá mediante lançamento de ofício e não mais por homologação, como previsto na Lei Complementar no 87/96, bem como na Lei no 7.098/98, logo, trata-se de mais uma afronta ao disposto na alínea “b”, do inciso III, do art. 146, da Constituição Federal, que exige lei complementar para dispor sobre lançamento.

Nessa ordem de ideias é patente que a aplicação do regime descrito no artigo 87-J6, do RICMS/MT, revela-se ilegal, e por isso, entendo serem nulos os créditos tributários lançados com fundamento em tal dispositivo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVAPOR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADA - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSOS DESPROVIDO - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. 1. Há de ser rejeitada a preliminar de carência de ação, por ausência de interesse processual, pois, se o ato normativo questionado pelo impetrante produz efeitos concretos e imediatos, ameaçando de lesão ou lesando direitos subjetivos, há que se admitir processualmente a utilização do mandamus pelo lesado. 2. Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual no 2.734/2010. 3. Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe.”
(PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA No 66493/2016 - COMARCA CAPITAL RELATORA:DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO Data de Julgamento: 18-09-2017).

Por fim, ressalto que a matéria foi objeto de
TEMA APLICADO NO JULGAMENTO DO TEMA 830 STF
– “
Somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa
.”

A presente tese é pacífica e sedimentada no RE 632265/RJ, em repercussão geral no STF:

“TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal. ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo”.
(Tribunal Pleno, R
elator Ministro MARCO AURÉLIO, Julgamento em 18/06/2015).

Também em nosso Tribunal de Justiça temos os seguintes julgados:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO — artigos 87-J a 87-J-5 DO RICMS/MT (Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, VIGENTE À ÉPOCA, COM A REDAÇÃO DADA PELO Decreto no 2.734, de 13 de Fl. 5 de 9 SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA No 72529/2016 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA CAPITAL RELATOR:DR. MARCIO APARECIDOGUEDES agosto de 2010) — REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE LEI EM SENTIDO FORMAL — RE No 632265/RJ em repercussão geral — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — ILEGALIDADE — VERIFICAÇÃO. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP — ABSTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA NA CONTA CORRENTE FISCAL — IMPOSSIBILIDADE.
Ilegal é o regime de estimativa por operação instituído pelos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT
(decreto do estado de mato grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, vigente à época, com a redação dada pelo decreto no 2.734, de 13 de agosto de 2010), visto que “A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo” (STF, RE 632265/RJ, em repercussão geral). Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.”
(Apelação / Remessa Necessária 66007/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018). (grifei)

ICMS SUSBTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA

Nesse passo, assim como a infração pela falta do recolhimento do ICMS Estimativa a infração pela falta de recolhimento do ICMS Substituição Tributária Transcrita, é ilegal, sob o fundamento de se tratar de antecipação de tributo por meio de decreto, em inobservância à reserva legal.

É cediço que o regime denominado ICMS por Estimativa Simplificada, engloba o
ICMS Substituição Tributária Transcrita
, cujo regime de apuração é inconstitucional e ilegal, nos termos uníssona da jurisprudência, inclusive do TJMT, e, por conseguinte o crédito tributário lançado com base nele. Logo, tenho que devem ser anulados os débitos fiscais advindos desse regime de apuração
por se tratar de variação do ICMS Estimativa
.

FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade da exação tributária referente à TACIN, a título de Repercussão Geral, (TEMA 16), tendo a Corte Suprema modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe efeitos
ex nunc,
a partir de 1/8/2017, conforme julgado abaixo ementado:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo. (STF. Repercussão Geral. Tema 16. RE 643247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Vale destacar que o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN pelo STF ocorreu a título de Repercussão Geral, (TEMA 16), tendo, na oportunidade, a Corte Suprema modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe efeitos
ex nunc

Em nova decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, publicação 06/11/2019), o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, oportunidade em que aplicou a regra geral de eficácia da decisão, atribuindo efeito
ex tunc
, portanto.

No mesmo sentido, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, seguindo o precedente do Supremo Tribunal Federal, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, reconhecendo inconstitucional a instituição da TACIN. Da mesma forma, inicialmente, a corte estadual também modulou os efeitos da decisão, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado.

Todavia, seguindo o entendimento do Pretório Excelso, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça local decidiu, por unanimidade, seguindo o voto do relator, por rever o seu entendimento no que concerne a modulação dos efeitos da decisão.

Eis o julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN)
–
INCONSTITUCIONALIDADE – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – EFEITOS EX NUNC - IMPOSSIBILIDADE – DESCONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A DESTA CORTE ESTADUAL – MODULAÇÃO TEMPORAL – AFASTADA – RETRATAÇÃO EXERCIDA – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS
.
Deve ser alterado o decisum embargado, para a modulação dos efeitos (ex nunc) imposta, quando há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a do Tribunal de Justiça, a fim de preservar a autoridade da decisão tomada pelo Suprema Corte, especialmente por ter havido, rejeição ao pleito do ente estadual de limitar os efeitos temporais da decisão.
(TJ-MT – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1003057-65.2019.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2024, Órgão Especial, Data de Publicação:
17/04/2024
).

Assim, em recentes decisões a corte local tem afirmado haver desconformidade entre os seus julgados e a decisão do Supremo Tribunal Federal, devendo, por essa razão haver uma mudança de entendimento, reconhecendo a inconstitucionalidade da TACIN sem a aplicação da restrição temporal, respeitando-se a autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN. 2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito ex nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000. 3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1004912-74.2020.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024).

Nesse sentido, independentemente do momento em que se deu o fato gerador que culminou na cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio, deve-se ser reconhecida a ilegalidade da imputação.

Portanto, demonstrada está à ilegalidade dos créditos tributários cobrados na CDA objeto da lide.

Diante do exposto,
declaro nulos
os débitos referentes à

FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUSBTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA

e FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN
em execução neste feito e, por consequência, esta execução fiscal, nos termos do artigo 803, I do CPC. Por corolário natural,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O PRESENTE PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da referida CDA.

2 - Diante da extinção parcial da presente execução fiscal, nos termos já constantes desta decisão, restam, neste feito, apenas o débito referente à
‘
ENTREGA COM ATRASO DA EFD E EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL’, cujo valor, conforme se verifica dos autos, é inferior a 160(cento e sessenta) UPF’s.

A Lei Estadual no 10.496/2017, em seus arts. 2o e 5o assim prevê :

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1355208 RG/SC, datado de 25.11.2021, em sede de Repercussão Geral- TEMA 1148, decidiu que :

Ementa :RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ONEROSIDADE DA AÇÃO JUDICIAL E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LEI 12.767/2012. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA

109. RE 591.033. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.( RE 1355208 RG
/ SC - SANTA CATARINA
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Julgamento: 25/11/2021,

Publicação: 02/12/2021, Órgão julgador: Tribunal Pleno)

Assim, nos termos do art. 485, inciso VI c/c arts. 2o e 5o da Lei 10.496/2017, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem resolver o mérito.

Sem condenação em custas (art. 39 da Lei 6.830/80).

Sem condenação em verba honorária, uma vez que incabível à espécie, posto que o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação

O STJ assim já decidiu :

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REMISSÃO.
RENÚNCIA A AÇÃO AJUIZADA. NORMA MUNICIPAL
. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLÊNCIA POR DÉBITO DE IPTU. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DEVER-PODER DA FAZENDA. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Agravo Interno não procede. A tese recursal é de que que "as partes celebraram verdadeiro acordo para que o então embargante aderisse ao programa de benefício de remissão, sendo certo que o Município impôs como condição a renúncia do contribuinte sobre qualquer ação judicial existente que versasse sobre o débito em tela" (fl. 319, e-STJ). 2. Assim, pugna a parte por "afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da remissão do crédito tributário, concedida através da Lei Municipal no 5.965 de 22 de setembro de 2015, de acordo com o art. 90, §2 2 do Diploma Processual Civil (...)" (fl. 322, e-STJ). 3. Corretamente decidiu a Presidência do STJ, haja vista que a tese demanda avaliação da norma local, sendo aplicável, por analogia, o óbice da Súmula 280/STF. 4. Ademais, seria também necessário verificar os termos concretos entabulados. De igual forma, far-se-ia preciso revolver os autos para contrariar a constatação do acórdão de que "o Embargante deu causa ao ajuizamento da demanda", pois a demanda original buscava cobrar IPTU inadimplido que somente foi pago após o ajuizamento da ação (fl. 292, e-STJ), o que violaria a Súmula 7/STJ. 5.
Ainda que tais óbices inexistissem, a ratio aplicável ao presente caso seria a mesma constante no entendimento firme do STJ de que "o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação; (...) o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não enseja, em regra, a condenação da Fazenda Pública nos ônus de sucumbência, tendo em vista que, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação nem pela não localização do devedor ou de seus bens"
(AgInt no REsp 1.845.936/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2.6.2021, grifou-se).
Estando, portanto, inadimplente o contribuinte, é dever-poder da Fazenda ajuizar Execução Fiscal para alcançar o tributo devido, sendo evidente, portanto, que a causalidade pesa sobre o particular em mora.
6. Nesse sentido, é certo afirmar
que "a Corte regional, com base no princípio da causalidade, decidiu que o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

A análise da pretensão recursal implicaria o reexame das provas dos autos a fim de aferir se a Fazenda Pública eventualmente deu causa à demanda, o que é vedado a esta Corte Superior devido ao óbice da Súmula 7/STJ".(AgInt no AREsp 1.532.496/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 27.2.2020).(...)Precedentes: REsp 1.353.826/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 17/10/2013, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC; AgRg no AREsp 385.795/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; (...)." (AgRg no AREsp 103.275/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.8.2014).9. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.981.214/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.) - grifei

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, realizado o desbloqueio de eventuais valores em favor da parte executada, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada nos autos.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P. I. e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

A parte apelante alega, preliminarmente, que o assunto em discussão foi afetado pelo tema n.o 1.282 e requer o sobrestamento do feito.

No mérito, em síntese, aduz que a supratranscrita sentença merece ser reformada, em razão da modulação dos efeitos aplicada na ADI Estadual n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, onde foi reconhecida a inconstitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio, com os efeitos
“ex nunc”,
a partir do trânsito em julgado.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer: “(...)Ante o exposto, requer-se que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por ser tempestivo e cabível, julgue procedente o pleito recursal para que
seja sobrestado os autos e, após o julgamento do Tema 1.282 pelo STF, que o TJMT proceda à adequação aos limites decididos, bem como observância à modulação de efeitos que possa vir a ser adotada ou, subsidiariamente, reconheça a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a extinção de execuções fiscais em razão de baixo valor, considerando a Súmula 452 do STJ”.

Argumenta, ainda, que não se mostra possível extinguir o feito executivo pela falta de interesse processual decorrente do baixo valor da ação executiva, bem como pela inaplicação do tema n. 1.184 do STF.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução de Cuiabá, que julgou extinto o feito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.° 7.603/2001.

I - PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO

Consigna-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do
RE 1417155 (Tema n.o 1282)
para analisar a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros,
porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos
que versam sobre a questão, logo, não há como acolher o pleito da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL –
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1282 DO STF – REJEITADA –
COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso não provido. (N.U 1005327-79.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)”

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TACIN. TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO. FUNDAMENTADO. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO
. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplicabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material.

2. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

3. Impossibilidade de sobrestamento. Ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

4. Rejeição dos embargos declaratórios, mantendo-se integralmente a decisão colegiada.(N.U 1004194-10.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — TACIN — TEMA 1282 DO STF — NÃO SOBRESTADO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — MERO INCONFORMISMO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sob pena de possibilitar a rediscussão de matéria de mérito.

2. O Tema com repercussão geral no 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155) não determinou o sobrestamento das ações relacionadas à matéria objeto do tema. Assim, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015, a suspensão do processamento dos processos não é uma consequência necessária do reconhecimento da repercussão geral. É facultado ao relator do Recurso Extraordinário paradigma determinar ou não tal sobrestamento.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1005545-44.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)”.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

II – MÉRITO – ILEGALIDADE TACIN

No caso, à exata compreensão da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, importa registrar que, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16),
in verbis
: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (STF, Tribunal Pleno, RE n.o 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1.o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).

Em complemento, no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12.06.2019, a Suprema Corte decidiu: “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas” (STF, Tribunal Pleno, RE n.o 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Já no julgamento da ADI no. 2908/SE, concluído em 11.10.2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado de Sergipe, veja-se o ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti universi),
mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019)”.

Os embargos de declaração opostos na sequência, sob o fundamento de que o acórdão teria incorrido em omissão, uma vez que não analisou a modulação dos efeitos, foram rejeitados, à unanimidade, da seguinte forma:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020)”

Tem-se, pois, que, no julgamento do mérito da ação de controle concentrado de constitucionalidade da lei do Estado de Sergipe (ADI n.o 2908/SE), diante das particularidades daquele caso, o STF decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão.

Na sequência, o Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos do RE n.o 1179245 AgR-EDv, publicada em 23.03.2021, por unanimidade, também reconheceu a inexigibilidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso, vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento,
por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.
(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)”.

Em nível estatual, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.o 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos
“ex nunc”,
a partir do trânsito em julgado, confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)(grifo nosso)”.

Em consulta ao referido feito, verifica-se que o v. acórdão transitou em julgado na data de
16.08.2023,
com o julgamento do segundo embargos de declaração – que manteve o efeito “
ex nunc”,
consoante certidão de ID. 179087692 dos autos de referência.

Registra-se, por oportuno, que a rejeição dos embargos declaratórios opostos pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, à época, teve como fundamento o fato de que: “(...) a Lei instituidora da TACIN no Estado de Mato Grosso esteve plenamente vigente desde o ano de 1982, portanto, os reflexos que o decisum declaratório da inconstitucionalidade teria na segurança jurídica estatal, caso não aplicados os efeitos prospectivos, seriam de proporções calamitosas,” logo, infere-se que: “(...) é manifesto que a modulação dos efeitos em questão está devidamente fundamentada, em sintonia com a segurança jurídica e a situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência e os severos impactos financeiros, assim como decidiu o STF no recentíssimo julgamento dos Aclaratórios opostos na ADI 4411/MG.” (cf. acordão de ID. 175288661 – proc. n.o 1003057-65.2019.8.11.0000).

Dessa forma, a princípio, justificada a modulação temporal perfectibilizada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, em detrimento da regra geral, estabelecida no art. 28, da Lei n.o 9.868, de 10.10.1999 (Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade).

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática,
julgou procedente, em parte,
a Reclamação n.o 61136, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, para: “cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245.” (STF – Rcl n.o 61136/MT, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2023), tendo o
decisum
transitado em julgado em
23.11.2023.

Aliás, devida à pertinência, transcrevo os fundamentos da supramencionada decisão:

“1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT) em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos no 1003057- 65.2019.8.11.0000.

2. A parte reclamante alega que, nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, julgados por esta Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à FIEMT, vedando sua cobrança. Requerida, pela Fazenda Pública, a modulação temporal dos efeitos da decisão, foi expressamente negada à época. 3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada.

3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada.

4. É o relatório. Decido.

5. Dispenso a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).

6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8
. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo
parcialmente procedente
o pedido formulado na reclamação,
para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245.
Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.

10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 27 de setembro de 2023.

MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

RELATOR” (grifo nosso)

E, atenta a esta alteração fática, esta Corte de Justiça tem, assim, decidido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 - COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – INCONSTITUCIONALIDADE - JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO No 61.136/MT – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual no 4.547/82.

2-O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação no 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245. Aplicação do efeito
ex tunc
.
3. Recurso Provido.

(N.U 1026549-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)(grifo nosso)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI N. 2908. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO EX TUNC. MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADI 1003057-65.2019.8.11.0000. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82. JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO No 61.136/MT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”, sem a modulação dos efeitos, de modo que deve ser a aplicada a regra geral (efeito
ex tunc
).

2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/82.

4. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação n. 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1179245. Aplicação do efeito
ex tunc.

5. Sentença que não comporta qualquer reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008956-35.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) (grifo nosso)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RELAÇÃO À INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN)
— INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS. Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, decide a questão à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da não aplicação da modulação dos efeitos da decisão em relação à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982. Embargos rejeitados. (N.U 1020173-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)(grifo nosso)”

Além do mais, o Órgão Especial deste Tribunal, no bojo Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, exerceu juízo de retratação e afastou a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVALÊNCIA SOBRE A DECISÃO DE CORTE ESTADUAL. – MODULAÇÃO TEMPORAL – AFASTADA – RETRATAÇÃO EXERCIDA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Governador do Estado de Mato Grosso contra acórdão que afastou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), contrariando decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição no acórdão que afastou a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade da TACIN, contrariando a decisão proferida pelo STF na Reclamação no 61136/MT.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para reanálise do mérito da causa, sendo admitidos apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

4. A decisão do STF foi clara ao determinar a prevalência de sua decisão sobre a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, com eficácia erga omnes e vinculante.

5. Não há obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, que seguiu o entendimento da Suprema Corte, afastando a modulação dos efeitos (ex nunc).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “
A decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade prevalece sobre decisões locais, sendo inaplicável a modulação dos efeitos (ex nunc) quando já afastada pela Corte Suprema
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2o; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Reclamação no 61136/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2023; STF, RE no 1179245, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2020(TJMT. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, Órgão Especial, julgamento em 14/11/2024, publicado no DJE de 21/11/2024)”.

Assim, diante do que definido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000 e pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.o 2908, ao reconhecer a inconstitucionalidade da TACIN e não modular os efeitos da decisão, esta não se restringe à FIEMT e as pessoas por ela representadas, em razão da eficácia
erga omnes
e efeito vinculante da decisão proferida no bojo do processo de controle concentrado, como é o caso.

III – MÉRITO – VALOR REMANESCENTE INFERIOR A 160 UPF

A Lei Estadual no. 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Em seu art. 2o foi autorizado a Procuradoria-Geral do Estado “(...) a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”.

Contudo, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017,
in verbis:

“Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao
ajuizamento de única cobrança
. (grifo nosso)

Ademais, caso o montante apurado for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme art. 5o da Lei Estadual supracitada, veja-se:

“Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o”.

Quanto a essa questão, ainda que a ação possua valor inferior àquele previsto em lei, a extinção da ação não poderia ser imposta pelo julgador, de ofício, pois é uma
faculdade
da Procuradoria-Geral do Estado.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada desse E. Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS –APLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Ainda que o montante executado seja inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.(N.U 0000730-64.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A desistência da ação de execução, cujo valor é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo julgador.

2. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.

(N.U 0500655-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5o, da referida norma.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

(N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)”

Ademais, como se sabe, “(...)
Ao intérprete não é dado elastecer a letra da lei para dela extrair comando contrário a sua própria essência.
“
In claris cessat interpretativo”,
reza o antigo brocardo, sem embargo, evidentemente, do dever de o magistrado aplicar a norma de forma casuística, moldando-a – todavia não a corrompendo, revogando-a ou alterando-a segundo sua vontade ou valores pessoais – ao caso concreto”. (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença atacada e determinar o regular processamento do executivo fiscal com relação ao débito referente à “ENTREGA COM ATRASO DA EFD”.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Narra preliminarmente que
“O STF admitiu em dezembro de 2023 a repercussão geral do Tema 1282 (RE 1417155), no qual julgará a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por Estados-membros (...). Desse modo, considerando que a taxa analisada pelo tema 1282 guarda similaridade com a taxa instituída pelo Estado de Mato Grosso, prudente a suspensão da presente ação até pronunciamento definitivo da questão constitucional pelo STF,
em respeito aos princípios da isonomia, economia processual, segurança jurídica e ao sistema de precedentes, bem como à lógica do que dispõe o art. 1035, § 5o do CPC
”.

A parte apelante afirma, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, em razão da modulação dos efeitos aplicada na ADI Estadual n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, onde foi reconhecida a inconstitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio, com os efeitos “ex nunc”, a partir do trânsito em julgado.

Argumenta que,
“(...)o
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso
julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos
EX NUNC
, a partir do trânsito em julgado (ou seja, inconstitucionalidade a produzir efeitos apenas
pro futuro
)”.

Argui que,
“(...)
o simples fato de o acórdão final da referida ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 ter sido proferido pelo Órgão Especial deste Sodalício, por si só, justifica a
necessidade de todos os julgadores do E. TJMT seguirem os precedentes fixados pelo colegiado especial do tribunal mato-grossense”
.

Insiste ainda, que a decisão proferida na Reclamação n.o 61.136/MT, deve ser aplicada apenas à FIEMT e as pessoas por ela representadas, pois
“(...)ainda que cassada a decisão,
persistirá a modulação dos efeitos
ex nunc
em relação aos demais contribuintes, mormente porque não foram atingidos pela decisão proferida na reclamação”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências,
“(...)requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio,
preliminarmente seja sobrestado os autos, por conseguinte, após o julgamento do tema de repercussão geral pelo STF, que o E. TJMT proceda à adequação aos limites decididos, bem como observância à modulação de efeitos que possa vir a ser adotada”.

Sem contrarrazões (ID. 274727861).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 271920374), que deu parcial provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte agravante.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris,
o recurso de apelação, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025